Tribunal: TJDFT
Processo: 0738818-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738818-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OSMARIO PEREIRA NEVES AGRAVADO: LUZINETE MARIA RODRIGUES CRUZ DECISÃO OSMARIO PEREIRA NEVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 168954342, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra LUZINETE MARIA RODRIGUES CRUZ, VICENTE ANDRE e CARLOS NARCELIO DO CARMO GOMES, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora dos bens localizados na residência do devedor listados pelo oficial de justiça ao ID 166823117, por se tratarem de bens impenhoráveis, a teor do que dispõe o artigo 833, II do CPC. Além disso, o oficial de justiça - que possui fé pública, informou que não procedeu com a penhora dos referidos bens, por não entender que são bens passíveis de medida constritiva. Quanto aos bens que estavam dentro do quarto do Sr. Paulo William Rodrigues, indefiro a penhora, por se tratarem de bens de terceiro alheio à execução. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 83074003 que suspendeu o feito até 08/02/2022 (contrato de locação).” Inicialmente, acolho a alegação de equívoco do agravante-exequente (id. 51535240) e não aplico a pena de deserção, na forma do §7o do art. 1.007 do CPC, pois o recolhimento do preparo ocorreu no mesmo dia da emissão da guia de custas, 5/9/2023 (id. 51535253), embora aquele comprovante não tenha sido trazido tempestivamente. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora